Tribunal: TJMT
Processo: 1016942-18.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016942-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANESSA NUNES DE CAMPOS - CPF: 001.594.901-03 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE CONTA CORRENTE – LIMINAR DEFERIDA EM DEMANDA PRETÉRITA – DESCUMPRIMENTO – DANO MORAL PLEITEIADO NO FEITO ANTERIOR – LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ocorre litispendência quando há demandas com
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que impõe a extinção do feito (art. 337, VI, §§1o e 2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais extinta com amparo no art. 485, VI, do CPC.

A apelante alega ter direito à reparação em virtude do descumprimento da medida liminar deferida no processo n.
1050219-93.2020.8.11.0041.

Diz que está configurado o interesse de agir, e que o entendimento do STJ é nesse sentido.

Argui que o bloqueio da conta-corrente lhe causou diversos transtornos, e que deve ser observada a teoria do desvio produtivo do consumidor, pois tentou diversas vezes solucionar a questão pelas vias administrativa e judicial, mas sem sucesso.

Pede o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento, ou que sejam julgados por este Tribunal uma vez que se trata de causa madura.

Contrarrazões no ID. 161687906.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante pede na inicial da lide reparação por danos morais decorrentes do descumprimento, pelo apelado, da liminar deferida em 17/3/2022 na Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela Antecipada n. 1050219-93.2020.8.11.0041, em que foi determinado o desbloqueio da sua conta bancária sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00.

Alega a responsabilidade objetiva do apelado uma vez que, “
das condutas praticas pela Ré, indubitável o dever de indenizar ante a falha na prestação de serviços e o descumprimento da decisão judicial, conforme acima destacado
”.

Afirma que se aplica nesta hipótese a teoria do desvio produtivo do consumidor, pois tentou resolver a questão diversas vezes pelas vias judicial e administrativa, mas sem sucesso.

Acrescenta que, “
pela falha na prestação de serviço perpetrada pela Requerida e o descumprimento da ordem judicial, já esta a SETE DIAS sem a utilização de seus serviço ESSENCIAIS, o que deve ser levado em consideração na aplicação do dano moral
”.

Contudo, na primeira demanda ela também pleiteou danos morais pelo mesmo fato aqui narrado. Confira-se:

No caso dos autos, são claros os prejuízos sofridos pela Requerente, haja vista o constrangimento que passa ao ver sua conta bloqueada sem qualquer motivo e ficando impedida de cumprir com suas obrigações, situação que causa toda a situação fática vexatória e constrangedora acima narrada.
(ID. 41637503, pág. 6, do processo n.
1050219-93.2020.8.11.0041).

Desse modo, ainda que nesta lide haja discussão sobre o descumprimento da decisão, o dano moral está fundamentado no mesmo fato - o bloqueio indevido da conta-corrente.

Assim, ambos os processos possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que configura litispendência (art. 337, VI, §§1o e 2o, do CPC) e impõe a extinção do feito.

A propósito:

LITISPENDÊNCIA – Elementos da ação- Partes, pedido e causa de pedir – Identidade – Incidência do artigo 337, inciso VI, do CPC – Ocorrência: - Sendo o pedido decorrente da mesma causa de pedir, em ações envolvendo as mesmas partes, configura-se litispendência, nos termos do artigo 337, inciso VI, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Extinção da demanda, sem resolução do mérito, que se impõe. RECURSO PROVIDO. PROCESSO EXTINTO.
(TJ-SP - AC: 10169477720218260196 SP 1016947-77.2021.8.26.0196, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 18/01/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2022)

Vale ressaltar que se cuida de matéria de ordem pública, portanto pode ser conhecida de ofício.

Posto isso, o processo deve ser extinto, ainda que por fundamentos diversos dos contidos na sentença.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais pois não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023